Tribunal: STF
Processo: ARE 1444056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios de decisão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5. Restou evidente no acórdão embargado que não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, atraindo a incidência da Súmula 281/STF.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.